Tribunal: TJMT
Processo: 1020867-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
RAI n. 1020867-19.2020.8.11.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Liminar de Efeito Suspensivo, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n.o 1018044-46.2020.8.11.0041, em tramite na 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que intimou a parte agravante para pagamento dos honorários periciais arbitrados.
A agravante defende que é ônus da parte Autora/Agravada apresentar os documentos necessários a alicerçar o seu direito, à luz do artigo 373, I e II, do CPC, todavia ela não se desincumbiu de tal mister, pois não trouxe aos autos qualquer laudo pericial com a intenção e comprovar o direito à indenização.
Aduz que cabe à parte Agravada arcar com as despesas de provas que tenha interesse e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos devem ficar a cargo do Estado, nos termos do artigo 3o, V, da Lei n. 1.060/50.
Assevera que não deve prosperar “(...) o argumento de que a seguradora possui uma melhor condição técnica para a produção da prova também não merece prosperar, pois não será necessário utilizar suas dependências, tampouco sua estrutura física ou jurídica, muito menos os profissionais médicos que prestam serviço a ela, ou seja, de fato a questão é, sim, apenas de ordem econômica financeira. Portanto, sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, deve ser aplicado as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, pois não é admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova nessa razão fática, eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1o, do CPC”. (Id. . 60702490 - Pág. 4)
Requer a concessão do efeito suspensivo.
No mérito, pede o provimento do agravo para que seja reformada a decisão que determinou que os honorários periciais fossem pagos pela Agravante.
É o relatório.
DECIDO.
Para o deferimento da tutela antecipada através do Recurso de Agravo de Instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pelos documentos acostados aos autos, evidenciam-se, prima facie, as presenças daqueles requisitos.
Isso porque, a Recorrente, em sede de contestação, insurgiu pela ausência de provas, cujo ônus entende que deve ser suportado pela parte Agravada, não atraindo para si a responsabilidade pela produção.
Ante o exposto, em sede de cognição sumária, DEFIRO a medida vindicada, para suspender os efeitos da decisão agravada, nos termos da irresignação, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada para que, no prazo legal, querendo, apresente as contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Alexandre ELIAS FILHO
Relator Convocado